Tribunal: TJSP
Processo: 1001387-97.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Erro médico – Autora que alega ter havido negligência médica dos réus tendo em vista que, após sentir fortes dores em sua perna esquerda no dia 12/10/2012, não recebeu o atendimento adequado, nem o diagnóstico correto de seu problema, mesmo após comparecer por duas vezes no mesmo dia ao hospital – Alegação de que obteve o diagnóstico correto de trombose venosa

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Erro médico – Autora que alega ter havido negligência médica dos réus tendo em vista que, após sentir fortes dores em sua perna esquerda no dia 12/10/2012, não recebeu o atendimento adequado, nem o diagnóstico correto de seu problema, mesmo após comparecer por duas vezes no mesmo dia ao hospital – Alegação de que obteve o diagnóstico correto de trombose venosa profunda, somente após 03 dias, quando compareceu a um posto de saúde – Alegação de negligência do réus cujo equívoco no diagnóstico lhe causou graves sequelas - Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento - Laudo pericial conclusivo no sentido de que o atendimento médico hospitalar prestado à autora foi correto - Hipótese em que não estavam presentes as circunstâncias que justificavam investigação de trombose venosa profunda quando do atendimento - Ausência de sinais clínicos da existência do problema quando do exame - Responsabilidade civil subjetiva do profissional liberal – Culpa não comprovada – Laudo pericial e demais provas dos autos que não indicam falha nos serviços prestados à autora - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001387-
97.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante DANIELA
RODRIGUES VASCONCELLOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FERNANDA
DE FALCO, SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL
LTDA, RENATO SANCHES ANTONIO e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA E BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001387-97.2015.8.26.0037 -Voto no 5.145
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1001387-97.2015
Comarca: Araraquara (4a Vara Cível)
Apelante: DANIELA RODRIGUES VASCONCELLOS
Apelados: FERNANDA DE FALCO, RENATO SANCHES ANTONIO, SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA BENEFICÊNCIA
PORTUGUESA ARARAQUARA e SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Juiz: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
Voto no. 5.145
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Erro médico Autora
que alega ter havido negligência médica dos réus tendo em vista
que, após sentir fortes dores em sua perna esquerda no dia
12/10/2012, não recebeu o atendimento adequado, nem o
diagnóstico correto de seu problema, mesmo após comparecer por
duas vezes no mesmo dia ao hospital Alegação de que obteve o
diagnóstico correto de trombose venosa profunda, somente após
03 dias, quando compareceu a um posto de saúde Alegação de
negligência do réus cujo equívoco no diagnóstico lhe causou
graves sequelas - Sentença de improcedência Insurgência da
autora Não acolhimento - Laudo pericial conclusivo no sentido
de que o atendimento médico hospitalar prestado à autora foi
correto - Hipótese em que não estavam presentes as circunstâncias
que justificavam investigação de trombose venosa profunda
quando do atendimento - Ausência de sinais clínicos da existência
do problema quando do exame - Responsabilidade civil subjetiva
do profissional liberal Culpa não comprovada Laudo pericial e
demais provas dos autos que não indicam falha nos serviços
prestados à autora - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 527/531, cujo relatório se
adota, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 20%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
A autora ajuizou a ação alegando que é beneficiária do plano de saúde da
requerida São Francisco Saúde e que, em 12/10/2012, após sentir fortes dores na perna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001387-97.2015.8.26.0037 -Voto no 5.145
3
esquerda, que vinham desde o dia anterior, compareceu à unidade de atendimento 24 horas
da Beneficência Portuguesa, quando foi diagnosticada pela médica Fernanda, sem
qualquer pedido de exame, como acometida por miosite aguda (doença pela qual os
músculos se encontram inflamados devido a um trauma, infecção bacteriana ou virótica,
doenças autoimunes, por certos medicamentos e até mesmo por esforços físicos
excessivos). Alega que foi medicada e dispensada, com a advertência de que deveria
retornar ao hospital em caso de alteração no quadro. Como continuava com muita dor,
retornou mais tarde no mesmo dia, quando foi atendida pelo médico Renato, o qual
constatou que ela apresentava edema no membro inferior esquerdo. Afirma que o médico
realizou apenas um exame físico superficial e solicitou apenas um raio-x da perna
esquerda, deixando de requisitar outros exames que pudessem diagnosticar trombose, e
indicando medicação e liberação. No dia 15/10/2012, não suportando mais as dores e
sentindo falta de ar, optou por se dirigir ao posto de saúde Municipal onde foi atendida
pelo Dr. Fernando Linares que a diagnosticou com trombose. Relata que o médico optou
por interná-la, pois tinha certeza de que se tratava de trombose na perna esquerda já em
estado bem avançado podendo gerar risco de morte para autora em razão da aplicação
equivocada de anti-inflamatório e da demora no diagnóstico pelos médicos que a
atenderam no hospital Beneficência Portuguesa. Ela permaneceu internada até o dia
20/10/2012. Nesses cinco dias em que ficou internada, passou por diversos exames e
procedimentos, sendo necessário grande uso de medicamentos, o que não seria necessário
caso tivesse sido corretamente atendida anteriormente. Alega, por fim que, em razão na
falha do atendimento prestado pelo hospital e seus médicos, está sofrendo com a utilização
diária e por tempo indeterminado de remédios para afinar o sangue e anticoagulantes - o
que lhe priva de uma vida normal já que há um enorme risco de sangramento ou
hemorragia devido à falta de coagulação; proibição de usar anti-inflamatório e
anticoncepcional, e ainda terá que retirar seu útero devido a complicações hemorrágicas, o
que a impedirá de ter filhos. Diante disso, requereu a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos materiais, referente ao valor dos medicamentos de que necessitou
utilizar e ainda continuará utilizando, além de indenização por danos morais.
Irresignada com a sentença, a autora apelou (fls. 533/558), reiterando os termos
da petição inicial e ressaltando que houve negligência por parte dos réus no atendimento à
autora, com a demora na realização dos procedimentos necessários, que lhe acarretaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001387-97.2015.8.26.0037 -Voto no 5.145
4
diversos riscos. Ressaltou que pagava convênio médico particular acreditando que teria um
atendimento personalizado e diferenciado mas teve que procurar auxílio no SUS, onde
obteve o diagnóstico correto de seu problema. Por fim, questionou o laudo pericial
emanado pelo IMESC, alegando que o perito foi parcial e tendencioso, e utilizou-se de
argumentos contraditórios, devendo ser desprezada a perícia médica realizada por este
órgão, porquanto eivado de nulidades, e tendo em vista as provas trazidas aos autos pela
autora que corroboram suas alegações de falha na prestação dos serviços prestados pelos
réus.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões pela médica ré
Fernanda (fls. 563/569); pelo corréu São Francisco Sistemas de Saúde (fls. 570/578), e
pelo médico corréu Renato (fls. 579/583).
É o relatório.
A autora descreve as sequelas que teriam se originado de suposto erro e atraso
no diagnóstico de sua doença, e as atribui à negligência por parte dos médicos do convênio
e do hospital que a atenderam.
A relação que se estabeleceu entre as partes é regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, cujo art. 14, par. 4o, estabelece a responsabilidade subjetiva do profissional
liberal. A responsabilidade civil do médico é, portanto, subjetiva. A responsabilidade civil
do hospital ou clínica será objetiva em relação ao atendimento prestado, mas na hipótese de
atos dos médicos a ela vinculados, depende da prova da culpa destes. Como ensina Ruy
Rosado do Aguiar: “Isso, contudo, não dispensa que se prove a culpa do servidor, na
prática do ato danoso. Isto é, o hospital não responde objetivamente, mesmo depois da
vigência do Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar dano
produzido por médico integrante de seus quadros (TJSP, AgI 179.184 -1. 5a.Câm. Civ.),
pois é preciso provar a culpa deste, para somente depois ter como presumida a culpa do
hospital” (Responsabilidade Civil do Médico, RT 733:33, Pg. 41).
Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: “A
responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação técnico-profissional dos médicos
que neles atuam ou a eles sejam ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001387-97.2015.8.26.0037 -Voto no 5.145
5
comprovação de culpa dos prepostos, presumindo-se a dos preponentes. Em razão disso,
não se pode dar guarida à tese que objetiva excluir, de modo expresso, a culpa dos
médicos e, ao mesmo tempo, admitir a responsabilidade objetiva do hospital, para
condená-lo a pagar indenização por morte de paciente” (REsp 258.389-SP, 4a. T, Rel.
Min.Fernando Gonçalves, DJU de 22 e agosto de 2005).
A prova pericial foi realizada pelo IMESC, para apuração dos fatos por ela
alegados, em especial os relativos ao nexo causal entre os danos que ela alega ter sofrido, e
a conduta dos réus. Foi dada a oportunidade de a autora indicar assistente técnico e
formular quesitos, que foram todos respondidos pelo perito, bem como foi dada a ela a
oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial.
Não se vislumbra nenhuma inconsistência, ambiguidade ou parcialidade no
laudo pericial, que foi efetuado por profissional técnico, especialista da área, de entidade
renomada e especializada na realização de perícias médicas de confiança do Juízo.
Os quesitos foram adequada e claramente respondidos. O laudo está
fundamentado, e foi categórico em suas conclusões, não havendo qualquer contradição a
ser esclarecida, ou vício a ser sanado, demonstrando a apelante apenas irresignação em
relação ao laudo, por não lhe ter sido favorável.
A fls. 499, o perito analisou a ficha de atendimento da paciente onde consta que
foi relatada por ela “dor em membro inferior esquerdo após esforço físico”. Afirmou que:
“Diante dessas afirmações colhidas na anamnese e do exame físico, periciada foi
corretamente medicada com profenid, novalgina e orientada a retornar a qualquer
alteração,”
Afirmou ainda: “Nota-se pelas anotações presentes em prontuário médico que
periciada informou dor após esforço físico e aplicando-se os critérios de Wells, que é o
pré-teste de probabilidade clínica para trombose venosa profunda, (...) periciada não se
enquadrava para suspeita clínica de trombose venosa profunda”. Isso esclarece as razões
pelas quais não se realizou, desde logo, o exame de ultrassonografia.
O laudo foi categórico ao concluir que (fls. 503 item b): “Destaca-se que nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001387-97.2015.8.26.0037 -Voto no 5.145
6
anotações acostadas aos autos de 12/10/2012, a periciada não preenchia os critérios para
investigação de trombose venosa profunda além de não ter apresentado sinais clínicos de
suspeição durante o exame clínico.” A fls. 504, item e, o perito alega não ter encontrado
“qualquer conduta discrepante da boa prática médica.”
O laudo pericial deixou claro que inexiste relação entre o sangramento da
paciente e a necessidade de retirada do útero (fls. 291, quesito 03).
Nessas circunstâncias, diante do conjunto probatório dos autos, e tendo em
vista as conclusões do laudo pericial, não ficou evidenciada a existência de negligência
médica ou falha no atendimento prestado à autora.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios arbitrados na sentença já que
fixados no máximo legal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001387-97.2015.8.26.0037 -Voto no 5.145
7